Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-68.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006835-68.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADALBERTO SILVA DE SOUZA - CPF: 081.827.382-88 (APELANTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), ALICE SILVA DE SOUZA - CPF: 049.331.532-21 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA SOARES DE MORAIS - CPF: 075.957.241-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006835-68.2020.8.11.0045

APELANTE: ADALBERTO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 147, CAPUT, E ART. 150, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – AVENTADA ABSORÇÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES – MOMENTO CONSUMATIVO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As figuras típicas do art. 150, § 1o, do Código Penal, e do art. 24-A da Lei no 11.340/06, ao menos em tese, constituem delitos autônomos, uma vez que protegem bens jurídicos distintos e possuem propósitos claramente específicos.

Ainda que as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto, a absorção da invasão de domicílio pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência é inviável quando as circunstâncias fáticas revelarem que os delitos foram cometidos de forma autônoma.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006835-68.2020.8.11.0045

APELANTE: ADALBERTO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADALBERTO SILVA DE SOUZA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 147,
caput
, e art. 150, § 1o, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei no 11.340/06
(cf. Id. n.o 175662881).

Em síntese, a defesa sustenta que “
o crime de violação de domicílio está absorvido pelo descumprimento da medida protetiva, sendo imprescindível, no presente caso, a aplicação do princípio da consunção,
para fins de absolver o apelante pela prática do delito tipificado no artigo 150, §1o, do Código Penal
” (cf. Id. n.o 190785754).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 190785757).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 199213660).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006835-68.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou ADALBERTO SILVA DE SOUZA como incurso nas disposições do art. 147,
caput
, e art. 150, § 1o, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei no 11.340/06
,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 190785668):

“[...] 1o FATO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE (ART. 150, §1o, DO CÓDIGO PENAL):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data imprecisa nos autos, apenas sabendo que os fatos ocorreram no mês de novembro de 2020, por volta das 02h00min, na residência particular situada na Rua Palmeira das Missões, n.o 1097, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde, o denunciado Adalberto Silva de Sousa entrou clandestinamente, durante a noite, na casa da vítima Alice Silva de Souza, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2020.298645 (fls. 5/6-IP).

2o FATO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006):

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, o denunciado Adalberto Silva de Sousa descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua irmã, a Sra. Alice Silva de Souza, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2020.298645 (fls. 5/6-IP).

3o FATO – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL):

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 03h00min, na residência particular situada na Rua Palmeira das Missões, n.o 1097, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde, o denunciado Adalberto Silva de Sousa ameaçou sua irmã, a Sra. Alice Silva de Souza, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2020.298645 (fls. 5/6-IP) e Termo de Representação Criminal (fl. 14-).

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, a ofendida Alice Silva de Souza obteve para si medidas protetivas de urgência no dia 22 de março de 2020 (Vide decisão de fls. 15/16-IP), em desfavor do denunciado Adalberto Silva de Sousa, o qual fora devidamente intimado das restrições impostas.

A par disso, constata-se que, nas condições de tempo e lugar descritas anteriormente, mesmo ciente da restrição de não se aproximar da vítima pela distância mínima de 500 (quinhentos) metros, o denunciado Adalberto Silva de Sousa deslocou-se até a residência da ofendida, ocasião em que adentrou no imóvel após ter arrombado a porta.

Infere-se do autuado policial que, como o denunciado Adalberto Silva de Sousa estava embriagado, a vítima ficou temerosa por sua integridade física, e para não iniciar uma discussão, acabou permitindo que o increpado dormisse em sua residência naquela noite, com a condição que ele fosse embora com a maior brevidade possível.

Entretanto, o que se viu foi que, nos dias seguintes o denunciado Adalberto Silva de Sousa começou se negar a ir embora da casa da vítima, e ainda afirmava que não havia ninguém que pudesse tirá-lo de lá.

Não bastando isso, nas condições de tempo e lugar descritas no terceiro fato, enquanto a vítima conversava com a babá de seus filhos, o increpado acordou e ordenou que calassem a boca, caso contrário quebraria o ventilador na cara da ofendida, e afirmou que poderia até ir preso por isso, mas quando sair matará sua irmã.

Ao arremate, importante destacar que as ameaças perpetradas pelo increpado abalaram de tal forma a vítima, que naquela mesma madrugada a ofendida deslocou-se até a Delegacia de Polícia Civil desta urbe e comunicou sobre todo o ocorrido, possibilitando a prisão em flagrante delito do denunciado Adalberto Silva de Sousa [...]”.

Finda a instrução processual, o Juízo condenou o acusado
à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de ameaça, invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Irresignada, a defesa manejou o presente recurso buscando a absorção da conduta descrita no art. 150, § 1o, do Código Penal, pela figura típica do art. 24-A da Lei no 11.340/06, mediante a aplicação do princípio da consunção, argumentando que “
o ato de violar o domicílio foi meio para o descumprimento da medida protetiva, crime fim
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque o princípio da consunção somente pode ser invocado nas hipóteses em que uma
conduta penalmente ilícita constitui meio necessário ou fase de preparação/execução de outro delito
, geralmente mais grave.

Em outros termos, “
a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de uma clara
relação de subordinação ou dependência entre as condutas criminosas
” (AgRg no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

No que toca às figuras típicas do art. 150, § 1o, do Código Penal, e do art. 24-A da Lei no 11.340/06, especificamente, é relevante destacar que, ao menos em tese,
constituem delitos autônomos, uma vez que protegem bens jurídicos distintos e possuem propósitos claramente específicos
.

A tipificação da violação de domicílio tem como objetivo
preservar a intimidade, a privacidade e a tranquilidade doméstica
, conforme mandamento exposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, segundo o qual “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Já a criminalização do descumprimento de medidas protetivas de urgência busca salvaguardar a mulher contra “
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
”, consoante se extrai do art. 5o da Lei no 11.340/06.

Além das distinções relacionadas aos bens juridicamente tutelados e aos propósitos das normas,
é comum identificar diferenças significativas no que tange ao momento consumativo de cada um desses delitos
.

No caso dos autos, a invasão de domicílio – frise-se, classificada como delito de mera conduta –, consumou-se no momento em que o
acusado arrombou a porta do imóvel sem o consentimento da vítima
, persistindo a conduta criminosa enquanto lá permaneceu.

O descumprimento das medidas protetivas de urgência, por sua vez, caracterizou-se previamente,
tão logo o réu desrespeitou o afastamento determinado pela decisão judicial
(cf. Id. n.o 190781847 – pág. 15/16), aproximando-se da ofendida a uma distância inferior ao limite de 500 (quinhentos) metros.

Ainda que as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto, as circunstâncias fáticas revelam que os delitos ocorreram de forma autônoma,
não constituindo

a invasão de domicílio um meio necessário ou etapa de preparação/execução do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que, como observado, consumou-se antes mesmo do arrombamento da residência da vítima.

Logo,
inviável a absorção da conduta do art. 150, § 1o, do Código Penal, pela figura típica do art. 24-A da Lei no 11.340/06.

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI No 11.340/06, ART. 150, § 1o, C/C O ART. 61, II, “F”, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA BENS JURÍDICOS DIVERSOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado Orientativo no 8 do TCCR/TJMT). O delito de violação domicílio, conforme descrito no art. 150 do Código Penal, é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no domicílio sem anuência da vítima.
A invasão de domicílio não representa um meio necessário à prática da conduta típica de descumprimento de medidas protetivas.
Não há falar em cerceamento de defesa quando, operado o instituto da emendatio libelli, o magistrado apenas adequa os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja vista o acusado se defender das imputações contra ele dirigidas, não da classificação do crime”.
(N.U 1022849-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 E ART. 150, §1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PRETENSA ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES PERPETRADOS – CONSUMAÇÃO DOS DELITOS EM MOMENTOS DISTINTOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, se as circunstâncias fáticas demonstram a existência de crimes autônomos, uma vez que a violação não é normal fase de execução do crime previsto no capítulo daqueles contra a liberdade individual (VI do Código Penal).
Os bens juridicamente tutelados são diversos, uma vez que no crime de violação de domicílio, o objetivo da norma é a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5o, inciso XI da Constituição da República, enquanto no crime de descumprimento de medidas protetivas o objetivo da Lei no 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.
(N.U 1000187-86.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024